Tribunal: STF
Processo: HC 254961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.4.2025, por Mariana Rodrigues de Castro Ribeiro, advogada, em benefício de Lucas Teodoro da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 211.842, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.1.2025, pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Em 8.1.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – INADEQUABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 1. A questão acerca da análise da prova da autoria delitiva diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de habeas corpus. 2. Não acarreta constrangimento ilegal a decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, na medida em que lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do evento delituoso atribuído ao paciente. 3. O crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 4. Presentes os pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 5. Condições pessoais favoráveis, por si, não são suficientes para inibir a custódia cautelar” (fl. 14, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus n. 211.842 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.4.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes por tráfico de drogas e porte de armas. 



    2. Os agravantes foram presos em flagrante com 698,33g de maconha, 258,65g de cocaína, armas de fogo e munições, além de materiais para acondicionamento e pesagem de entorpecentes. 



    3. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas delitivas e a apreensão de drogas e armas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas e armas apreendidas. 



    6. A jurisprudência desta Corte entende que a apreensão de armas e drogas em contexto de tráfico justifica a prisão preventiva, devido à periculosidade do acusado e à necessidade de acautelar a ordem pública. 



    7. As condições pessoais favoráveis dos agravantes não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há fundamentação concreta para sua manutenção. 



    8. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas delitivas e pela apreensão de drogas e armas. 2. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há fundamentação concreta para sua manutenção. 3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva’” (fls. 40-41, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, não evidenciando elementos idôneos que justifiquem, de forma efetiva, a adoção da medida extrema de segregação cautelar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no caso vertente, (...) a autoridade coatora ancorou-se exclusivamente em indícios de autoria e em alegações genéricas — como a gravidade em abstrato do tipo penal, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas e armas apreendidas — sem demonstrar de forma específica e concreta de que maneira a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública ou obstaculizaria a instrução criminal. Tal ausência de fundamentação efetiva torna evidente a nulidade da decisão constritiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o paciente é primário, possui vínculo laboral lícito e endereço residencial fixo, regularmente comprovados nos autos — circunstâncias que indicam sua fácil localização e disposição para colaborar com a Justiça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta ser “desarrazoado presumir, a priori, que sua liberdade represente ameaça concreta à ordem pública ou risco de reiteração delitiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “a prisão preventiva imposta ao paciente é desprovida de fundamentação concreta, especialmente quanto à inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Considerando suas condições pessoais favoráveis, o caráter excepcional da prisão cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas, é plenamente cabível a revogação da custódia, com substituição por medidas cautelares diversas, em respeito aos princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e ultima ratio da prisão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo exposto, requer: 



    a) a concessão da medida liminar, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente Lucas Teodoro da Silva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, a serem determinadas por este Egrégio Tribunal; 



    b) no mérito, o conhecimento e a concessão da ordem, para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva do paciente; 



    c) alternativamente, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; 



    d) subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade da decisão impugnada, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta ter sido o paciente preso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitindo, ao ser flagrado por policiais militares na posse de 258,65 gramas de cocaína, 698,33 gramas de maconha, três balanças de precisão, sacolas plásticas, quatorze cartuchos calibre .380, cinco munições calibre .38, jet loader, pistola e revólver.



    No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, enfatizando a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente:



    “A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva com os seguintes argumentos:



    ‘Cuida-se de apreciar, então, os elementos concretos dos autos, para avaliar a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, caso inviável, decretar-se a prisão preventiva (art. 282, § 6º, do CPP). 



    A prisão preventiva tem caráter excepcional, só deve ser decretada quando imprescindível e desde que presentes os requisitos legais, sendo regra que a privação da liberdade somente ocorra após a condenação criminal definitiva, em conformidade com as garantias previstas no art. 5º da Constituição da República (LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória). 



    Não obstante, deve-se registrar que as condições pessoais favoráveis dos imputados não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a decretação da prisão preventiva. A propósito: STF, HC 161960 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/04/2019. 



    No caso concreto, presentes estão os requisitos cumulativos exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP, recentemente alterados pela Lei nº 13.964/2019, para a decretação da prisão preventiva em relação aos autuados Diogo Pinheiro da Silva e Lucas Teodoro da Silva. Senão vejamos: 



    – Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Trata-se do fumus comissi delicti, evidenciado na situação de flagrância, pelos diversos laudos toxicológicos preliminares juntados aos autos, que atestaram a presença de maconha (698,33 g) e cocaína (258,65 g) – Id’s 10369540751, 10369540753 e 10369540754, bem como pelos diversos materiais apreendidos na residência dos autuados Diogo e Lucas (auto de apreensão de Id 10369540740). 



    Nesse sentido, verifica-se que, segundo as declarações policiais, os dois autuados teriam vinculação com os entorpecentes apreendidos e armas apreendidas, pois Diogo transportava uma porção de cada tipo de droga apreendida e Lucas foi preso na residência e lá, segundo informações do expediente, teria dispensado os mesmos tipos de drogas. Além disso, as armas foram apreendidas na residência e em um lote próximo, sem separação por muros, mas que, de acordo com os policiais, teria havido, no momento antecedente à prisão, dispensa de objetos com o barulho ouvido pelos policiais. 



    – Necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. No que toca especificamente ao fundamento da garantia da ordem pública, o Supremo Tribunal Federal já assentou que esta envolve, em linhas gerais: (i) necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica de terceiros; (ii) necessidade de assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência na implementação de políticas públicas de persecução criminal; e (iii) objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente. 



    Ao exame dos elementos constantes dos autos, percebe-se que os conduzidos foram presos pela prática, em tese, de crime assemelhado a hediondo, isto é, tráfico de drogas com o majorante do envolvimento de armas de fogo. 



    Além de elevada a censurabilidade, per se, a gravidade concreta da conduta resta evidenciada pela variada e exorbitante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, tratando-se de maconha (698,33 g) e cocaína (258,65 g) – Id’s 10369540751, 10369540753 e 10369540754, bem como pelos diversos materiais apreendidos na residência denunciada compartilhada pelos dois autuados citados. Demais disso, consta que durante buscas na residência, para além das armas de fogo e munições (14 cartuchos de calibre .380, 05 cartuchos de calibre .38, jet loader, armas de fogo tipo revólver e tipo pistola), os militares também encontraram objetos para acondicionamento e pesagem de entorpecentes (03 balanças de precisão e diversas sacolas plásticas), elementos que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    – Perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. O pressuposto em tela, acrescentado ao caput do art. 312 do CPP pela Lei nº 13.964/2019, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis, o que significa que, caso a liberdade do investigado represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, justifica-se a prisão. 



    Na espécie, restou demonstrado que, em liberdade, os dois imputados encontrarão os mesmos estímulos para reiteração delitiva, consequentemente gerando riscos para os meios ou o resultado do processo, em claro desguardo da ordem pública. Portanto, imprescindível a segregação cautelar. 



    Assim, em que pese os autuados sejam primários, trabalho lícito e endereço certo, a gravidade concreta das condutas que lhes foram atribuídas recomendam a prisão preventiva. 



    – Presença de alguma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal. O crime, em tese, praticado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    – Não ser cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. 



    Por tudo que se vem de expor, entendo que as demais medidas cautelares previstas na legislação processual de regência mostram-se insuficientes e inadequadas, havendo, ao menos por ora, razões idôneas que justificam a decretação da prisão preventiva. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 282, § 6º, e 310, inc. II, assim como preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto o flagrante e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS TEODORO DA SILVA e DIOGO PINHEIRO DA SILVA e, via de consequência, indefiro os pedidos de concessão de liberdade provisória" (e-STJ, fls. 189-191)



    Esta Corte entende ‘que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 921.106/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) 



    Ao contrário do que alega o agravante, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 258,65g de cocaína, 698,33g de maconha, 3 balanças de precisão, diversas sacolas plásticas, 14 cartuchos calibre .380, 5 munições calibre .38, jet loader, pistola e revólver. 



    É firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado com o agente, aliadas com a apreensão de material bélico e petrechos comumente utilizados para embalar e preparar as drogas, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...)



    Consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017” (fls. 2-6, e-doc. 7).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora